Tribunal: TJMT
Processo: 1012150-10.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012150-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIO BALDUINO DA SILVA - CPF: 042.166.691-90 (RECORRENTE), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego provimento ao Recurso. DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1o VOGAL: Acompanho o segundo vogal. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2o VOGAL: Peço vênia à Relatora para divergir do voto e dar parcial provimento ao Recurso, a fim de que o veículo seja bloqueado no sistema do Detran. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA IRRESTRITA.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO NO REGISTRO DO BEM.

QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO AUTORIZATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos casos de veículo automotor, não é possível a renúncia irrestrita a fim de desvinculação do cadastro perante o órgão de trânsito, todavia, o quadro fático-probatório guarda circunstâncias que autorizam acolher o pedido subsidiário no sentido de inserir restrição no registro do bem.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença do juízo
a quo
que julgou improcedentes os pedidos iniciais,
in verbis
:

“Verifica-se que a requerente não juntou prova mínima hábil a comprovar a suposta alienação do veículo, não indicando sequer o nome completo ou qualquer dado pessoal do adquirente.

Destaca-se que pela versão da venda narrada pela requerente, existiam provas documentais de fácil obtenção por esta, aptas para comprovar sua alegação, como por exemplo (em relação a primeira alienação), o extrato bancário constando o depósito, o contrato de compra e venda, ou a conversa de negociação entre a requerente e a suposta concessionária.

Ademais, é cediço que incumbe o ônus de prova dos fatos constitutivos do direito a parte reclamante, como dispõe no artigo 373, I, do CPC. Assim, cumpre que demonstre através da apresentação mínima de documentos necessários para o julgamento de seu processo, o que não o fez. No caso dos autos, o requerente sequer apresentou prova documental que permita aferir o suposto negócio jurídico.

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

O recorrente requer a reformada da sentença
a quo
, com o fim de desvincular a parte recorrente da propriedade do veículo em questão, acolhendo-se inteiramente os pedidos contidos na inicial.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Saliento que os autos não foram encaminhados ao Ministério Público, tendo em vista o ofício 87/2017 - CPC/NFDTIPI, no qual fora informado a desnecessidade de sua intervenção em causas que não envolvam matéria de saúde ou de partes incapazes, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que o recorrente postula a declaração de inexistência de propriedade do veículo citado na exordial, bem como, o afastamento de sua responsabilidade pelos encargos tributários e multas relativas ao referido bem.

Apesar de os veículos serem considerados bens móveis pelo Código Civil, possuem importância ímpar na vida em sociedade, com repercussões em todas as demais esferas do direito, inclusive tributária, e por isso o Código de Trânsito Brasileiro estabelece regras específicas que demandam o registro e licenciamento de todo veículo automotor.

Conforme art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro:

“no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”

No que concerne às multas por infrações de trânsito e débitos de licenciamento, permanece hígida a responsabilidade solidária do antigo proprietário até que haja a comunicação ao órgão de trânsito:

“A jurisprudência contemporânea desta Corte Superior afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ), mas assinalou o seu dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019”. (STJ, AREsp 369593/RS, Relator Min. Benedito Gonçalves, julgamento 01/06/2021).

Da análise da documentação arrolada aos autos, verifica-se que não foi realizada a comunicação de venda perante o Detran e tampouco a transferência de propriedade do veículo para o nome do comprador.

Não comprovadas às alegações do reclamante, tendo em vista alegar que vendeu o bem, e que ficou acordado com o comprador, que estaduais, todavia não o fez.

Para a administração pública, enquanto não houver a comunicação de venda prevista no referido artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, ou a expedição do novo certificado de registro, a titularidade da propriedade será de quem consta no registro antigo,
in casu
, o recorrente.

O proprietário de veículo automotor somente ficará isento do pagamento de quaisquer débitos relativos ao bem, tais como IPVA, DPVAT ou multas de trânsito, após a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito responsável.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MULTAS – ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO A TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.
Diante da ausência de comprovação da venda de veículo a terceiro, não indicando sequer o nome do comprador, não há que se exigir a transferência do veículo pelo DETRAN-MT, sendo devida a cobrança dos débitos tributários e multas por tal órgão público, de modo que a improcedência da pretensão se impõe. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJ-MT 10048401320208110015 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 02/12/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/12/2021).

É imperioso reconhecer que o reclamante deveria ter tomado as providências necessárias à transferência do documento do veículo, ou comunicado a venda do bem, para aperfeiçoar a venda do veículo, e se eximir das responsabilidades administrativa e fiscal, relativas ao mesmo.

Assim, na ausência de comunicação da alegada transferência de propriedade do veículo ao órgão de trânsito, a pessoa em cujo nome aquele permanece registrado responde solidariamente pelas penalidades administrativas impostas até a data da comunicação, consoante dispõe o artigo 134 da Lei no 9.503/1997.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA/TRANSFERENCIA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE IPVA E DEMAIS ENCARGOS ATÉ A COMUNICAÇÃO AO DETRAN. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
O não cumprimento do disposto no art. 134 do CTB, enseja ao antigo proprietário responsabilidade solidária pelo resgate dos tributos inerentes ao veículo, bem como das penalidades impostas até a data da comunicação.
A ausência de comunicação ao órgão de trânsito sobre a venda do veículo, não há como impor Estado De Mato Grosso a obrigação de declarar a inexigibilidade das obrigações tributárias que incidiram sobre o veículo, relativo à IPVA, Licenciamento Anual, Seguro Obrigatório e Multas. Ilegitimidade acolhida. Recurso Provido.” (TJ-MT 10038513120208110007 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/04/2022)

Sendo assim, entendo que bem analisou o juízo de primeiro grau ao julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

O voto condutor foi no sentido de negar provimento ao recurso.

Em sessão plenária, após sustentação oral e leitura do voto condutor, estabeleci divergência que, ao fim, sagrou-se vencedora.

Impossível o pedido de desvincular o cadastro do veículo automotor, quando a ausente a indicação de um titular, ainda que sob a ótica da renúncia de propriedade (art. 1.275, II, CC), como se veicula em casos do mesmo naipe. De forma semelhante, julgados no âmbito das Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE DIREITOS SOBRE BEM MÓVEL PARA EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR — INADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE NOME DO PROPRIETÁRIO NO BANCO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE.

Consoante o artigo 120, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro “Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei
”; portanto, a escritura pública declaratória de renúncia de direitos sobre bem móvel não é documento suficiente para exclusão de propriedade de veículo automotor
.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusivo a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso em excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículos quando ele não cumpre com os requisitos legais, nos termos do artigo 134, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro, com redação vigente à época dos fatos.

Recurso provido.

(TJ-MT, N.U 1011576-20.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO.

Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.

(TJ-MT, N.U 1013121-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – INADMISSÍVEL A RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – OBSERVÂNCIA À NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA SUPOSTA VENDA DO VEÍCULO AO RECORRIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese a perda da propriedade por renúncia encontre-se disciplinada no art. 1.275 do Código Civil, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário, prevendo, por isso mesmo, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor.

2. À luz das disposições do Código de Trânsito Brasileiro, a jurisprudência desse Tribunal firmou-se no sentido de que não se admite a renúncia de direito sobre veículo automotor para fins de exclusão de propriedade desse bem.

3. Se ausente qualquer documento comprobatório da suposta venda do veículo a terceiro, afigura-se descabida a pretensão de transferência do bem, dado que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Recurso desprovido.

(TJ-MT, N.U 1000596-08.2019.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Assim, acedo aos fundamentos da sentença no sentido de não ser possível a renúncia de forma irrestrita.

Todavia, dentre os pedidos, há inclusão de bloqueio no sistema do DETRAN. O caso guarda particularidade, pois, segundo constado, o veículo foi inicialmente apreendido, enquanto houve a liberação da custódia sem outras informações, inclusive na continuidade das infrações.

Diligenciadas providências nos órgãos envolvidos, não foi alcançado êxito.

Informado, ainda, que a parte recorrente tem em sua atividade profissional vinculada com a CNH.

Dessa feita, são circunstâncias a serem aquilatadas e, por isso, entendo ser o caso de acolher o pedido subsidiário de inserção da anotação no registro do veículo.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor para dar parcial provimento ao recurso, a fim de que o veículo seja bloqueado no sistema do Detran.

Sem honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

O voto condutor foi no sentido de negar provimento ao recurso.

Em sessão plenária, após sustentação oral e leitura do voto condutor, estabeleci divergência que, ao fim, sagrou-se vencedora.

Impossível o pedido de desvincular o cadastro do veículo automotor, quando a ausente a indicação de um titular, ainda que sob a ótica da renúncia de propriedade (art. 1.275, II, CC), como se veicula em casos do mesmo naipe. De forma semelhante, julgados no âmbito das Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE DIREITOS SOBRE BEM MÓVEL PARA EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR — INADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE NOME DO PROPRIETÁRIO NO BANCO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE.

Consoante o artigo 120, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro “Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei
”; portanto, a escritura pública declaratória de renúncia de direitos sobre bem móvel não é documento suficiente para exclusão de propriedade de veículo automotor
.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusivo a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso em excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículos quando ele não cumpre com os requisitos legais, nos termos do artigo 134, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro, com redação vigente à época dos fatos.

Recurso provido.

(TJ-MT, N.U 1011576-20.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO.

Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.

(TJ-MT, N.U 1013121-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – INADMISSÍVEL A RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – OBSERVÂNCIA À NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA SUPOSTA VENDA DO VEÍCULO AO RECORRIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese a perda da propriedade por renúncia encontre-se disciplinada no art. 1.275 do Código Civil, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário, prevendo, por isso mesmo, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor.

2. À luz das disposições do Código de Trânsito Brasileiro, a jurisprudência desse Tribunal firmou-se no sentido de que não se admite a renúncia de direito sobre veículo automotor para fins de exclusão de propriedade desse bem.

3. Se ausente qualquer documento comprobatório da suposta venda do veículo a terceiro, afigura-se descabida a pretensão de transferência do bem, dado que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Recurso desprovido.

(TJ-MT, N.U 1000596-08.2019.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Assim, acedo aos fundamentos da sentença no sentido de não ser possível a renúncia de forma irrestrita.

Todavia, dentre os pedidos, há inclusão de bloqueio no sistema do DETRAN. O caso guarda particularidade, pois, segundo constado, o veículo foi inicialmente apreendido, enquanto houve a liberação da custódia sem outras informações, inclusive na continuidade das infrações.

Diligenciadas providências nos órgãos envolvidos, não foi alcançado êxito.

Informado, ainda, que a parte recorrente tem em sua atividade profissional vinculada com a CNH.

Dessa feita, são circunstâncias a serem aquilatadas e, por isso, entendo ser o caso de acolher o pedido subsidiário de inserção da anotação no registro do veículo.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor para dar parcial provimento ao recurso, a fim de que o veículo seja bloqueado no sistema do Detran.

Sem honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023